Tribunal: STF
Processo: RE 1006626
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-28
Data de publicação: 2018-09-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁIRO. OMISSÃO. INVERSÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social, embora vitorioso no recurso extraordinário, permanece sucumbente em relação ao pedido principal, de modo que não há inversão do ônus sucumbencial na presente hipótese.



    2.  Embargos de declaração acolhidos, com atribuição de efeitos modificativos, para determinar que seja mantida a condenação em ônus sucumbenciais em desfavor do INSS, tal como previsto na instância inferior.